Tribunal: STJ
Processo: 0624077-11.2025.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127890 - CE
(2025/0483607-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARVALHO DE LIMA
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
EMPREGADOS PARA INADMITIR O RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne, de forma específica, todos os fundamentos
da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas.
3. Na hipótese, a defesa não impugnou, de forma efetiva, todos os
fundamentos empregados no juízo de prelibação realizado na origem,
porquanto não contrapôs a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Aplicável, portanto, a Súmula n. 182 desta Corte Superior.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 59b3b0db-d14a-4d4c-b570-5bdf7e918514

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 59b3b0db-d14a-4d4c-b570-5bdf7e918514

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127890 - CE
(2025/0483607-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARVALHO DE LIMA
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
EMPREGADOS PARA INADMITIR O RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne, de forma específica, todos os fundamentos
da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas.
3. Na hipótese, a defesa não impugnou, de forma efetiva, todos os
fundamentos empregados no juízo de prelibação realizado na origem,
porquanto não contrapôs a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Aplicável, portanto, a Súmula n. 182 desta Corte Superior.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: 83a7d360-0374-4943-a62e-101e3195d4b0

agrava da decisão de fls. 475-476, por meio da qual a
F. C. DE L.
Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, definitivamente, à pena
de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no
-A do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade
art. 217
delitiva.
Neste regimental, a defesa aduz, em síntese, que impugnou todos os
fundamentos empregados na decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo por
que o óbice da Súmula n. 182 do STJ deve ser afastado.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão
do feito ao órgão colegiado competente.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo regimental (fls. 510-512).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos defensivos, o agravo não há de ser
provido.
Com efeito, na decisão que inadmitiu o recurso especial, o Tribunal de
Justiça local teceu as seguintes considerações (fls. 424-431, grifei):
A defesa afirma que o julgado viola a legislação
infraconstitucional, aos argumentos de que: (i) a nomeação de
defensor dativo para participar do ato, sem conhecimentos prévios
sobre a causa, configura nulidade processual; e (ii) a aplicação da
lei nova a fatos passados caracteriza retroatividade maléfica ao
réu, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Constata-se, no entanto, que os julgadores desacolheram a
alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o patrono do
recorrente tinha ciência da data da sessão. Logo, a nomeação de
defensor dativo para garantir assistência ao acusado durante a
audiência encontra pleno amparo legal.
Documento eletrônico VDA55902747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: 83a7d360-0374-4943-a62e-101e3195d4b0

Ademais, anotaram que a estratégia processual de suscitar
nulidade de algibeira, sem a demonstração de prejuízo concreto
pela parte, não é aceita na jurisprudência.
Por fim, assinalaram que os abusos sexuais foram praticados
contra a vítima entre os anos de 2008 e 2012, em continuidade
delitiva, de maneira que tiveram início sob a égide do regramento
anterior e somente cessaram depois do início da vigência da Lei n.
o
o que autoriza a aplicação desta.
12.015/2009,
[...]
Com efeito, o acórdão está alinhado às consolidadas orientações
do Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais:
(i) a ausência do advogado constituído, regularmente intimado
para o ato, não invalida a audiência, quando suprida por
defensor dativo previamente designado:
[...]
(ii) a declaração de nulidades no curso do processo penal,
ainda que absoluta, exige a efetiva demonstração de prejuízo,
na forma do princípio
bem assim a
pas de nullité sans grief,
insurgência imediata da defesa, após a ciência do vício:
[...]
(iii) a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado,
desde que a sua vigência seja anterior à cessação da conduta:
[...]
Por conseguinte, a pretensão recursal é inadmissível por
incidência do que estatuído na Súmula n.o 83, do Superior
, cuja
igualmente contempla o
Tribunal de Justiça
ratio essendi
Recurso Especial fundado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
Entretanto, no agravo em recurso especial, a parte não impugnou, de
forma efetiva, os fundamentos empregados no juízo de prelibação realizado na
origem, porquanto se limitou a
quanto à não

expor argumentos genéricos
incidência da Súmula n. 83 do STJ à espécie,
que as teses
sem demonstrar
expostas no recurso especial – destacadas pela Corte de origem – estariam

em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
Ao proceder dessa forma, a defesa não se desvencilhou do ônus
decorrente do
, que demanda impugnação específica
princípio da dialeticidade
dos fundamentos empregados pelo Tribunal de origem, a atrair a incidência da
impeditiva do conhecimento do agravo. Nesse sentido:
Súmula n. 182 do STJ,
[...]
Documento eletrônico VDA55902747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: 83a7d360-0374-4943-a62e-101e3195d4b0

7. Não havendo impugnação específica do fundamento da decisão
que não conheceu do recurso especial, deve ser aplicado o teor do
enunciado 182 da Súmula deste Tribunal Superior.
8. Agravo em recurso especial defensivo não conhecido e recurso
especial ministerial provido para determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para que julgue o pleito referente à
dosimetria da pena conforme entender de direito.
(
, Rel. Ministro
REsp n. 1.442.854/SP
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
)
Palheiro
9/6/2020.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Em tempo, corrija-se a autuação para fazer constar apenas as iniciais do
nome do agravante, tendo em vista que, na espécie, há motivo legal para a
ocultação da sua identidade.
Documento eletrônico VDA55902747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: 83a7d360-0374-4943-a62e-101e3195d4b0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0483607-2
AREsp 3.127.890 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003878620128060184 06240771120258060000 3878620128060184
6240771120258060000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARVALHO DE LIMA
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARVALHO DE LIMA
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054850742304=065@
2025/0483607-2 - AREsp 3127890 Petição : 2026/0009272-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:52
Código de Controle do Documento: 4BF74F60-8F15-433A-B617-E16FDC26EA3A